Tribunal: TJDFT
Processo: 0711710-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. VALOR EXEQUENDO. HOMOLOGAÇÃO CONTADORIA JUDICIAL. ESCORREITA. ALTERAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDA.

1. Agravo de instrumento em que se discute o montante final do cumprimento de sentença, cujo comando judicial é para majorar a remuneração do agravante com a inserção da gratificação de titulação.

2. Ainda que a matéria seja sensível e de ordem pública, inviável revisão dos honorários de sucumbência, na fase de cumprimento de sentença quando a matéria foi debatida no decreto sentencial e no julgamento da apelação cível. Precedente STJ.

3. Escorreita planilha exequenda homologada pelo juízo de origem, quando esta fora elaborada em consonância com o decreto sentencial.

4. Negou-se provimento ao recurso.